Tribunal: TJSP
Processo: 1010515-95.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Ação indenizatória. ofensas praticadas pelo réu. danos morais configurados.

1. Ação julgada parcialmente procedente e reconvenção improcedente, em primeira instância.
2. Inconformismo de ambas as partes: O da autora/reconvinda pretendendo a majoração dos danos morais, enquanto o do réu/reconvinte pedindo a improcedência da ação principal e o acolhimento do pedido

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Ação indenizatória. ofensas praticadas pelo réu. danos morais configurados.

1. Ação julgada parcialmente procedente e reconvenção improcedente, em primeira instância.
2. Inconformismo de ambas as partes: O da autora/reconvinda pretendendo a majoração dos danos morais, enquanto o do réu/reconvinte pedindo a improcedência da ação principal e o acolhimento do pedido reconvencional para que a autora seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como seja fixada multa por litigância de má-fé.
3. Razões de decidir da Turma Julgadora:
3.1 A prova documental confirma os xingamentos proferidos pelo réu, justificando a condenação por danos morais. Indenização bem fixada em R$ 3.000,00, adequada às circunstâncias do caso.
3.2. Narrativa dos fatos na petição inicial se deu no exercício regular do direito de ação. Descabida a pretensão do réu/reconvinte de condenação da autora/reconvinda por danos morais.
4. Recursos desprovidos. Sentença mantida.